Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PRECLUSÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. DECOTE DE VALOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A rejeição ao pedido de Gratuidade de Justiça é uma das hipóteses em que é cabível a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Não interposto Agravo de Instrumento, incabível sua rediscussão no apelo.
2. O recolhimento do preparo no momento de interposição do Recurso de Apelação enseja a preclusão lógica para análise do pedido de Gratuidade Judiciária.
3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3.1 Não apresentadas quaisquer provas dos fatos alegados, incide o brocado jurídico Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt (nada alegar e não comprovar o alegado se equivalem).
4. Recurso conhecido e não provido.